Tribunal: TJMT
Processo: 1020297-62.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020297-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA REGINA FERREIRA (AGRAVADO), GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - CPF: 721.948.041-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALITO FERREIRA DA SILVA (AGRAVADO), MAURO FABIANO PEREIRA NOGUEIRA - CPF: 363.005.898-11 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LAZARO FERREIRA DA SILVA - CPF: 181.278.941-68 (AGRAVADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (PROCURADOR), LUIS CARLOS DA SILVA - CPF: 616.620.461-20 (AGRAVADO), FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA - CPF: 803.525.021-34 (PROCURADOR), MARIA REGINA FERREIRA - CPF: 229.670.281-34 (AGRAVADO), ALITO FERREIRA DA SILVA - CPF: 177.291.141-00 (AGRAVADO), NADIELE PERES DE SOUZA - CPF: 016.258.391-54 (PROCURADOR), BRUNA BEATRIZ FERREIRA - CPF: 022.997.451-14 (AGRAVADO), GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - CPF: 721.948.041-53 (PROCURADOR), LUZIA STELLA MUNIZ - CPF: 666.964.451-53 (PROCURADOR), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (PROCURADOR), VINICIUS VARGAS LEITE - CPF: 762.479.291-53 (PROCURADOR), PIETRA PY ALBERS - CPF: 010.982.021-55 (PROCURADOR), MARIA DIVINA PERES - CPF: 162.178.701-00 (AGRAVADO), ROSANIA SILVA DE SOUZA - CPF: 850.349.591-00 (AGRAVADO), DEBORA DA SILVA BARREIRA - CPF: 717.413.051-87 (AGRAVADO), MAURY BORGES DA SILVA - CPF: 248.325.702-00 (PROCURADOR), RONAIR DA SILVA DIAS - CPF: 735.378.961-15 (AGRAVADO), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (PROCURADOR), JAQUELINE DA SILVA BARREIRA - CPF: 945.099.301-78 (AGRAVADO), BENILDA DA SILVA ANICESIO - CPF: 881.978.161-15 (AGRAVADO), JESUS DA SILVA ANICESIO - CPF: 860.669.781-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA DIVINA PERES (AGRAVADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), NADIELE PERES DE SOUZA - CPF: 016.258.391-54 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALAIRTO FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA - CPF: 803.525.021-34 (ADVOGADO), MAURY BORGES DA SILVA - CPF: 248.325.702-00 (ADVOGADO), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO - LEVANTAMENTO DE VALORES - PAGAMENTO DE CRÉDITO HABILITADO - DESCABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A expedição de alvarás relativos a bens e valores do espólio, antes de ultimada a partilha, é providência cabível somente em situações excepcionais e que não se justifica no caso em exame, especialmente diante da existência de diversos credores, além do recorrente, aguardando a satisfação de seus respectivos créditos.

Além disso, o procedimento para pagamento das dívidas do espólio obedece ao rito previsto no CPC, de modo que os créditos, depois de habilitados, devem ser discriminados quando da elaboração do plano de partilha, para futura satisfação, juntamente com as demais dívidas do espólio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito ativo interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Inventário e Partilha de Bens nº 11001126-86.2017.8.11.0003, indeferiu a expedição de alvará em favor do agravante.

O agravante sustenta que é credor do Sr. Alairto Ferreira nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0000426-70.2017.8.11.0022, que tramita na Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, cujo objeto é o inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo para Capital de Giro Garantido por Recebíveis de Cartões (Giropré – Parcelas Iguais / Flex– Recebíveis de Cartões” nº 06114820 -1.

Assevera que, em razão disso, restou deferida a penhora no rosto dos autos da Ação de Inventário de nº 1001126-86.2017.8.11.0003.

Afirma que, em seguida, pleiteou pela habilitação deste crédito nos autos de n. 1002837-24.2020.8.11.0003, sendo que teve o seu pedido julgado procedente, motivo pelo qual restou realizada a reserva do valor de R$ 1.545.035,21 (um milhão, quinhentos e quarenta e cinco mil, trinta e cinco reais e vinte e dois centavos) no Inventário.

Sustenta que, posteriormente, restou consignado em ato ordinatorio (ID. 92290750 - processo de origem) que o valor se encontrava em conta judicial pronto para ser levantado por meio de alvará judicial ou para ser transferido para a Execução de Título Extrajudicial movida pelo banco credor nos autos nº 0000426-70.2017.8.11.0022

Alega que, no entanto, foi surpreendido com a declaração de suspeição do magistrado
a quo
, bem como com o ulterior indeferimento do pedido de expedição de alvará pelo juiz substituto, ao argumento de que tal medida deveria ser pretendida por ação autônoma.

Afirma que a declaração de suspeição do magistrado anterior, não tornam inválidos os atos por ele praticados, mesmo porque estes já foram alcançados pela preclusão.

Deste modo, requer, liminarmente, seja concedido o efeito ativo para manutenção da habilitação do Agravante nos autos do processo nº. 1001126-86.2017.8.11.0003, bem como seja preservada a integralidade dos créditos, anteriormente, destinados ao Agravante, declarando referida monta indisponível até final julgamento do Agravo de Instrumento.

No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a consequente revogação da decisão ora recorrida.

Com as razões recursais, vieram os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de ID.146982669.

Contrarrazões no ID. 150205163. Sem preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se o agravante contra decisão de primeiro grau que, nos autos da Ação de Inventário, determinou que os seus créditos deverão ser objeto de ações próprias e indeferiu o pedido de levantamento de valores.

Extrai-se dos autos que o Banco, ora agravante, é credor do Sr. Alairto Ferreira nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0000426-70.2017.8.11.0022, que tramita na Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, a qual deu causa a habilitação de crédito sob o n° 1002837-24.2020.8.11.0003, com efetiva penhora no rosto dos autos do processo de inventário.

Frisa-se que a ação de habilitação de crédito, proposta pela Agravante, foi julgada procedente para DECLARAR HABILITADO O CRÉDITO do Agravante, no inventário dos bens deixados pelo falecimento de Alairto Ferreira da Silva, e na oportunidade, foi determinado ao inventariante, “
a separação de bem(s) ou dinheiro suficiente(s) ao pagamento do crédito devido”
.

Sobre a habilitação de crédito, o Código de Processo Civil, repetindo a legislação processual anterior, assim dispõe:

Art. 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis.

§ 1º A petição, acompanhada de prova literal da dívida, será distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário.

§ 2º Concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado o credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o pagamento. (grifamos)

Dessa forma, a lei aponta como requisitos formais do crédito, apenas sua exigibilidade e o vencimento, e como requisito temporal, que o pedido se dê antes da realização da partilha.

Ademais, em casos de discordância sobre o pedido do credor, dispõe o art. 643, do CPC:

“Art. 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias.

Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.”

Nesse passo, nota-se que os créditos, depois de devidamente habilitados, devem ser discriminados quando da elaboração do plano de partilha, para futura satisfação, juntamente com as demais dívidas do espólio, após a arrecadação de todos os bens, apuração de todas as dívidas e apresentação do plano de partilha, não cabendo a pretendida expedição de alvará, nesse momento, para essa finalidade como pretende o agravante.

Outrossim, calha ponderar que após o exame acurado dos autos de origem, não é possível verificar qualquer decisão que tenha autorizado o levantamento dos valores habilitados como faz querer crer o agravante, sendo que apenas fora determinada a separação do montante nos termos do procedimento adotado pelos próprios enunciados dos arts. 642 e 643 do CPC.

Desse modo, não merece qualquer reparo a decisão ora objurgada.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023